Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-29.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela ré e, de forma adesiva, pelos autores contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse de imóvel urbano, reconhecendo a ocupação da ré como comodato verbal precário e indeferindo pedido de arbitramento de aluguéis.
2. A ré sustenta inexistência de comodato, alega união estável com o antigo possuidor, nulidade da doação do imóvel aos autores e direito de retenção por benfeitorias.
3. Os autores pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de taxa de fruição desde a notificação para desocupação até a efetiva restituição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ocupação da ré no imóvel caracteriza posse precária decorrente de comodato verbal e se houve esbulho possessório após a notificação para desocupação;
(ii) saber se é cabível o arbitramento de aluguéis pela ocupação do imóvel após a constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos demonstra que o genitor dos autores exercia a posse do imóvel antes do início da convivência com a ré, tendo posteriormente transmitido a posse aos donatários, o que basta para a proteção possessória.
6. A permanência da ré no imóvel decorreu de mera tolerância, configurando comodato verbal, cuja precariedade se tornou injusta após a recusa em desocupar o bem, caracterizando esbulho possessório.
7. Alegações relativas à união estável, meação e nulidade da doação extrapolam o âmbito do juízo possessório e devem ser discutidas em ação própria.
8. Inviável o direito de retenção, pois não comprovadas benfeitorias realizadas na unidade objeto da reintegração.
9. O arbitramento de aluguéis mostra-se incabível no caso concreto, diante da origem gratuita da ocupação, da inexistência de avaliação técnica do valor locatício e da necessidade de prévia apuração das benfeitorias alegadamente realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.
TESES DE JULGAMENTO:
“1. A ocupação de imóvel por ex-companheira do antigo possuidor, fundada em mera tolerância, configura comodato verbal precário, caracterizando esbulho após a notificação para desocupação.
2. Questões relativas à meação, nulidade de doação e indenização por benfeitorias não são examináveis em ação possessória.
3. É incabível o arbitramento de aluguéis quando a ocupação tem origem gratuita e inexistem elementos técnicos para apuração da taxa de fruição, especialmente diante de controvérsia sobre benfeitorias”.